Tribunal: TJDFT
Processo: 0741999-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741999-82.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JR OFFICE ASSESSORIA CONDOMINIAL, EVENTOS E COMUNICAÇÃO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. MULTA TRIBUTÁRIA. EMPRESA CONTÁBIL. ENTREGA DE DOCUMENTOS FISCAIS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. OMISSÃO DA CONTRATANTE. ENTREGA INTEMPESTIVA DOS DADOS. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A responsabilidade civil pelas perdas e danos depende da configuração, no caso concreto, dos seguintes pressupostos: ato ilícito, culpa, dano e nexo causal. 2. A despeito da quebra do contrato de prestação de serviços contábeis, diante da não entregas das informações tributárias exigidas pela Receita Federal, observa-se que a contratante não entregou os documentos necessários para a elaboração das Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTFs – no prazo estabelecido entre as partes, fato que, por si só, é o suficiente para gerar a penalidade tributária. 3. Uma vez que o objeto da ação está circunscrito à responsabilidade pelo ressarcimento das multas tributárias pagos em razão do atraso da entrega das DCTFs e que as multas tributárias seriam devidas pela empresa contratante por omissão própria, não se observa o nexo causal entre a conduta da ré/apelante e o dano suportado pela apelada. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação à Resolução 1.590/2020 do Conselho Federal de Contabilidade e aos artigos 1o, inciso I, da Lei 8.137/1990 e 104, 402 e 403, estes do Código Civil, asseverando demonstrada a responsabilidade da recorrida pela omissão na entrega, perante a Receita Federal, das Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF. Afirma, assim, que a parte recorrida deve ser condenada a ressarcir os valores pagos pela recorrente a título das multas tributárias pertinentes. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não merece ser admitido, quanto à apontada ofensa à Resolução 1.590/2020 do Conselho Federal de Contabilidade, pois, de acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, “O recurso especial não é via adequada para análise de ofensa a portarias, circulares, resoluções, instruções normativas, regulamentos, decretos, avisos e outras disposições administrativas, por não se enquadrarem no conceito de lei federal.” (AgInt no AREsp n. 2.446.933/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024). Melhor sorte não colhe o especial, quanto à indicada violação aos artigos 1o, inciso I, da Lei 8.137/1990 e 104, 402 e 403, estes do Código Civil. Com efeito, a apreciação da tese recursal demanda o reexame dos elementos fático-probatórios em que se encontra lastreado o acórdão recorrido quanto à responsabilização da recorrente pelas multas tributárias aplicadas, providência vedada na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012